Tribunal: TJDFT
Processo: 0719778-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719778-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA BRASIL AMORA APELADO: CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Defiro o pedido de suspensão em razão da incapacidade da advogada da parte pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, deverá a parte manifestar-se sobre o despacho de ID 53205214. Brasília, DF, 21 de novembro de 2023 13:07:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador